Tribunal: TJES
Processo: 5016001-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5016001-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAIME PRATES DE ABREU

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Sentença de pronúncia. Alegação de nulidade por ausência de prova idônea. Inadequação da via eleita. Não conhecimento.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jaime Prates de Abreu, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri n.º 0305370-47.2003.8.08.0012, proferiu sentença de pronúncia, enquadrando o paciente no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal, em razão de suposta participação em homicídio qualificado ocorrido em 24/07/2003, tendo como vítima Lelis Marcos Gomes.

2.A defesa alega nulidade da decisão de pronúncia, por estar fundamentada exclusivamente em testemunho indireto e elementos inquisitoriais, em afronta ao artigo 155 do CPP, requerendo a despronúncia (art. 414, CPP) ou, subsidiariamente, a anulação da decisão para novo julgamento, além da revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

3. A questão central consiste em definir se é cabível a utilização do Habeas Corpus para impugnar decisão de pronúncia, em substituição ao recurso próprio (Recurso em Sentido Estrito), diante da ausência de flagrante ilegalidade.

III. Razões de decidir

4. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, quando houver via processual adequada prevista em lei, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, hipótese não verificada no caso concreto.

5. O exame pretendido pelo impetrante envolve análise aprofundada da prova produzida e do juízo de admissibilidade da acusação, matéria própria do recurso em sentido estrito, e não da via estreita do Habeas Corpus.

6. Não se constatando flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inviável a concessão da ordem, ainda que de ofício.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem não conhecida.

8. Tese: O Habeas Corpus não é meio processual idôneo para impugnar decisão de pronúncia, cuja revisão deve ser buscada por meio de Recurso em Sentido Estrito, salvo se constatada ilegalidade manifesta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5016001-05.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 26/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jaime Prates de Abreu
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri n.º 0305370-47.2003.8.08.0012, proferiu sentença de pronúncia, declarando-o incurso no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal, em razão de suposta participação em crime de homicídio qualificado, ocorrido em 24 de julho de 2003, no bairro Nova Rosa da Penha, Município de Cariacica/ES, que teve como vítima Lelis Marcos Gomes.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva opinou pelo não conhecimento do presente
writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

O SR. ADVOGADO BRUNO NESPOLI SARDI:-

Excelentíssimo senhor Desembargador Relator, douto Presidente dessa egrégia Câmara, eminentes pares, ilustre representante do Ministério Público, serventuários, boa tarde a todos.

É com imensa alegria que realizo minha primeira sustentação oral e ainda com maior satisfação o faço perante esse egrégio Tribunal.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Jaime Prates de Abreu, pronunciado por suposta coautoria de homicídio ocorrido há mais de 20 anos e cuja prisão preventiva permanece mantida sem qualquer lastro de contemporaneidade ou indício judicial de autoria.

Dizem que só existe tourada, Desembargador Pedro, porque o touro ataca o pano. Porque se o touro atacasse o toureiro, não existiria tourada.

Essa metáfora ilustra bem o que às vezes ocorre no processo penal. Agita-se o pano do inquérito, das suposições, do ouvir dizer e o réu, sem prova real a enfrentar, é posto diante de uma acusação construída na aparência, mas o papel do judiciário, farol da razão em meias paixões humanas, não é se impressionar com o movimento do pano, e sim observar o que há de atrás dele.

O que há nesse processo é o vazio, dez anos de distância entre o fato e a denúncia, uma prisão preventiva sem contemporaneidade e uma pronúncia baseada apenas em rumores.

A sentença de pronúncia que serve de base para o presente Habeas Corpus lastreia-se unicamente em depoimentos indiretos de uma informante, não uma testemunha, em rumores de uma informante que não presenciou os fatos e apenas reproduziu boatos de terceiro.

É verdade, Desembargadora Rachel, que a pronúncia constitui um juízo de mera admissibilidade e não de condenação. Contudo, esse juízo mínimo ainda exige base mínima de prova e não simples conjecturas ou relatos de ouvir dizer.

Além disso, a testemunha Sidney confirmou que Jaime, o paciente, estava trabalhando no momento do crime.

A decisão de pronúncia exige coerência probatória, e é isso que falta nesse caso.

Excelências, neste processo é impossível não falar sobre o tempo. O tempo que tudo revela também tem o poder de distorcer.

O fato é de 2003. A denúncia foi oferecida em 2013, dez anos após o fato. Houve tentativa de citação em 2013. A mãe do paciente informou que ele estava residindo e trabalhando em Linhares.

Nesse caso é importante destacar que o paciente sequer sabia da existência desse processo, ele só foi ouvido uma vez em 2003 na delegacia e não tinha nenhuma medida cautelar.

Assim sendo, o Ministério Público requereu a citação por edital, como se o paradeiro fosse desconhecido, e com base nessa falsa premissa foi aplicado o 366 do CPP e decretado a citação por edital.

Somente em 2023, o paciente ainda em liberdade, no mesmo endereço que sempre residiu em Linhares, foi citado pessoalmente. Com essa citação, apenas cinco dias depois, constituiu defesa e passou a exercer sua defesa de forma regular.

Em janeiro deste ano, foi preso exatamente no mesmo local que fora citado dois anos atrás.

Como alguém que é citado pessoalmente em sua residência permanece nela, cinco dias após essa citação constitui defesa, permanece muitos anos nesse mesmo lugar, pode ser considerado foragido da justiça?

Se houvesse qualquer intenção de se furtar da aplicação da lei penal, teria fugido no momento da citação e não permanecido e constituído defesa.

Ademais, findada a fase de instrução processual e a primeira fase do procedimento do júri, não há qualquer risco de interferência na colheita de provas ou no regular andamento do feito.

O acusado atualmente com 63 anos, primário, possui residência fixa, trabalho lícito e inexistindo qualquer indicativo que pretenda embaraçar o deslinde processual, não oferecendo risco à ordem pública nem à aplicação da lei penal.

Com a devida vênia, o Ministério Público, que opina pelo não conhecimento do Habeas Corpus, os tribunais superiores têm reiteradamente decidido que o HC é cabível diante de flagrante ilegalidade, mesmo quando exista outro meio recursal.

Não se nega o remédio heroico quando a ilegalidade salta os olhos.

Excelências, Jaime não forja justiça, busca apenas um julgamento justo, com base em provas e não em conjecturas de ouvir dizer.

Sendo assim, diante de todos postos, a defesa requer o reconhecimento da ausência de indícios mínimos de autoria, para que seja anulada a sentença de pronúncia, com fulcro no artigo 414 do CPP, ou subsidiariamente, em caso de não conhecimento do remédio, que seja concedido de ofício para que seja revogada a prisão preventiva, cumulado ou não com as medidas cautelares do artigo 319.

Agradeço a atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor, como sempre procedo, peço retorno dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO:- 10/12/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jaime Prates de Abreu
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri n.º 0305370-47.2003.8.08.0012, proferiu sentença de pronúncia, declarando-o incurso no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal, em razão de suposta participação em crime de homicídio qualificado, ocorrido em 24 de julho de 2003, no bairro Nova Rosa da Penha, Município de Cariacica/ES, que teve como vítima Lelis Marcos Gomes.

Sustenta a impetração que a decisão de pronúncia seria ilegal, por estar lastreada exclusivamente em testemunho indireto e elementos inquisitoriais, em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Com base nisso, requer-se a despronúncia do paciente, com fulcro no artigo 414 do CPP, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença de pronúncia para que nova decisão seja proferida, com valoração adequada da prova, além da revogação da prisão preventiva.

Conforme pontuado em sede de liminar, o impetrante busca debater decisão que pronunciou o paciente, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É preciso observar a inadequação da via eleita, uma vez que estamos diante do uso do Habeas Corpus, em clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, Recurso em Sentido Estrito.

Resta inconteste que o impetrante buscar debater nestes autos, questão diretamente vinculada à decisão de pronúncia, inexistindo flagrante ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a presente via adequada, pudesse a ordem ser concedida de ofício.

Ante o exposto,
não conheço
do presente
writ.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016001-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAIME PRATES DE ABREU

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO NESPOLI SARDI - ES39778

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Jaime Prates de Abreu
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri n.º 0305370-47.2003.8.08.0012, proferiu sentença de pronúncia, declarando-o incurso no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal, em razão de suposta participação em crime de homicídio qualificado, ocorrido em 24 de julho de 2003, no bairro Nova Rosa da Penha, Município de Cariacica/ES, que teve como vítima Lelis Marcos Gomes.

Sustenta a impetração que a decisão de pronúncia seria ilegal, por estar lastreada exclusivamente em testemunho indireto e elementos inquisitoriais, em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Com base nisso, requer-se a despronúncia do paciente, com fulcro no artigo 414 do CPP, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença de pronúncia para que nova decisão seja proferida, com valoração adequada da prova, além da revogação da prisão preventiva.

Conforme pontuado em sede de liminar, o impetrante busca debater decisão que pronunciou o paciente, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É preciso observar a inadequação da via eleita, uma vez que estamos diante do uso do Habeas Corpus, em clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, Recurso em Sentido Estrito.

Resta inconteste que o impetrante buscar debater nestes autos, questão diretamente vinculada à decisão de pronúncia, inexistindo flagrante ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a presente via adequada, pudesse a ordem ser concedida de ofício.

Ante o exposto,
não conheço
do presente
writ.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.